Tribunal: TJDFT
Processo: 0746994-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746994-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E C I S Ã O A agravante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. informa o falecimento da agravada ANDRÉIA LUIZA RIBEIRO DUARTE (ID 22305448 - Págs. 1/3), requerendo a extinção do recurso por perda de objeto. Intimada a representante da agravada, quedou-se silente (ID 22794160). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela perda de objeto do presente agravo de instrumento (ID 23180143 - Págs. 1/4). Com o falecimento da recorrida ANDRÉIA, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste o interesse em promover a obrigação de fazer postulada (troca de aparelho de ventilação respiratória e abstenção de remoção de equipamentos de suporte à vida), tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH